Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753386-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. 1. Na matrícula do imóvel indicado à penhora pela Agravante consta a titularidade do bem em nome de terceiro, não sendo possível a penhora requerida. 2. Apenas com o registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação originária, a transferência de domínio do imóvel. É a inteligência do Art. 1.245 do Código Civil 3. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, que acórdão combatido teria violado o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de penhora de bem imóvel indicado por ela. Destaca que a referida norma permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Afirma que “uma vez comprovado que os direitos do imóvel pertencem ao executado, o fato de o imóvel não estar registrado em seu nome não se mostra como óbice à penhora, máxime pelo fato de o executado, assim como terceiros atingidos por uma eventual penhora indevida, possuírem meios legais para a sua desconstituição”. Pondera acerca da comprovação de que o imóvel pertence ao executado. Aduz que o executado não trouxe aos autos qualquer prova de que o terceiro que consta no registro do imóvel seja seu familiar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 57560240): (...) A decisão impugnada (ID 176665049 da origem) indeferiu pedido de penhora de imóvel nos seguintes termos: "...apesar das alegações apresentadas pela parte exequente, de o executado se intitular como proprietário do imóvel perante os locatários, não há prova de que o bem realmente compõe o seu patrimônio, mormente por estar registrado desde 1989 no nome de CELSO COSTA FERREIRA e VITÓRIA REGO DE OLIVEIRA FERREIRA, não tendo sido juntado qualquer documento de transferência, sendo certo que, em regra, a transferência de bens imóveis se dá por Escritura Pública destinada a tal finalidade. Desta forma, não restando comprovada a propriedade do bem em nome do requerido nem eventual fraude à execução, já que o imóvel nunca compôs o patrimônio do executado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe”. A Agravante sustenta, em suma, que indicou à penhora o imóvel CNB 7, LOTE 10, APARTAMENTO 104, GARAGEM 11, TAGUATINGA NORTE/DF, pertencente ao demandado, o qual, todavia, estaria se utilizando de subterfúgios para não quitar o débito, colocando o imóvel em nome de terceiros. Diz que, no processo n. 0711730- 13.2019.8.07.0007, em trâmite no 2o. Juizado Especial Cível de Taguatinga, o agravado demanda contra inquilino inadimplente e afirma categoricamente o que o imóvel lhe pertence. Sem razão. A decisão não merece ser reformada, porquanto não resta dúvida acerca da titularidade do imóvel ser de terceiro estranho à lide. Apenas com o registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação originária, a transferência de domínio do imóvel. É a inteligência do Art. 1.245 do Código Civil (...). Na matrícula do imóvel indicado à penhora pela Agravante consta a titularidade do bem em nome de terceiro (ID 54474284), não sendo possível a penhora requerida. De fato, consta a aquisição do bem em 03 de janeiro de 1989 por CELSO COSTA FERREIRA e VITÓRIA REGO DE OLIVEIRA FERREIRA, não havendo registro de qualquer transmissão da propriedade ao agravado ou terceiro (ID 54474284). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028